Tribunal: TJBA
Processo: 8012026-12.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012026-12.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAVMAN - COMERCIO E MANUTENCAO E CALIBRACAO LTDA

Advogado(s)
:
MOISES DANTAS DOS SANTOS

APELADO: FABIO DE FARIAS SENA

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 374, IV, DO CPC. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES RELATIVAS À CONFISSÃO FICTA, AUSÊNCIA DE RÉPLICA E ALEGADO TÉRMINO DO CONTRATO EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença condenatória em ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trabalho. A embargante alega omissão quanto ao enfrentamento do art. 374, IV, do CPC, sustentando que o acórdão não indicou qual prova teria elidido a presunção de veracidade decorrente da confissão ficta e da ausência de réplica, especialmente quanto à alegação de que o acidente teria ocorrido após o término da prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 374, IV, do CPC, considerando os efeitos da confissão ficta e da ausência de impugnação específica pelo autor.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à confissão ficta, à ausência de réplica e ao alegado término do contrato, não havendo omissão a ser sanada. A ausência de menção literal ao art. 374, IV, do CPC não configura vício, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos invocados, bastando enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. A pretensão revela mero inconformismo com a valoração probatória, matéria insuscetível de revisão em embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

Tese: Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à revisão da valoração probatória, sendo inadmissíveis quando a questão suscitada foi substancialmente enfrentada no acórdão, ainda que sem menção literal ao dispositivo legal invocado.

Legislação: Art. 371 do Código de Processo Civil (livre convencimento motivado); art. 373, II, do Código de Processo Civil (ônus da prova); art. 374, IV, do Código de Processo Civil (fatos não controvertidos); art. 385, §1º, do Código de Processo Civil (confissão ficta); art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil (fundamentação das decisões); art. 1.022 do Código de Processo Civil (hipóteses de cabimento dos embargos de declaração); art. 1.025 do Código de Processo Civil (prequestionamento ficto).

Jurisprudência: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2328785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012026-12.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante CAVMAN - COMERCIO E MANUTENCAO E CALIBRACAO LTDA e como aembargado FABIO DE FARIAS SENA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)